Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016720-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), H. S. S. T. - CPF: 100.237.791-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNNA VALERIA DOS SANTOS SIMIONI - CPF: 029.892.411-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares (equoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com prescrição médica comprovando a necessidade dos tratamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a necessidade e urgência das terapias multidisciplinares, ainda que não incluídas no Sistema Único de Saúde (SUS) e (
ii
) apurar se a responsabilidade de fornecimento dos tratamentos cabe exclusivamente ao Estado ou ao Município de Rondonópolis.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 227, assegura a
prioridade absoluta no tratamento à saúde de crianças e adolescentes, incumbindo ao Estado garantir tal direito de forma solidária.

4. A urgência do tratamento prescrito para a criança, diagnosticada com autismo de nível 2, é confirmada por laudos médicos que apontam que o atraso no início das terapias compromete irreversivelmente o desenvolvimento cognitivo e motor, prejudicando a autonomia futura da paciente.

5. Embora o SUS não inclua as terapias específicas, a prescrição médica e a Declaração de Hipossuficiência demonstram a imprescindibilidade dos tratamentos e a impossibilidade de custeio pela família, o que torna o fornecimento pelo Poder Público inadiável.

6. Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral (STF), a responsabilidade solidária entre entes federativos permite que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente mais bem preparado para prestar o serviço, respeitando a hierarquização do SUS.

7. Assim, cabe ao Município de Rondonópolis fornecer a fonoterapia e a terapia ocupacional, enquanto as demais terapias de alta complexidade (equoterapia, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) devem ser custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional. O Estado de Mato Grosso permanece responsável pela equoterapia, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde abrange o fornecimento de terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, quando prescritas por profissional competente e inexistente alternativa no SUS. 2. A responsabilidade solidária permite que o ente federativo mais apto assuma a prestação do serviço, respeitando a hierarquização do SUS."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED/SE, Tema 793, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
H.
S.
S.
T.
, contra o Estado e o
Município de Rondonópolis
, deferiu a tutela de urgência.

A decisão recorrida, proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para
determinar que os entes demandados forneçam a assistência à saúde (Processo Judicial Eletrônico n°
1013476-62.2024.8.11.0003
, Id.
158153314
)
.

A agravante aduz que não há comprovação de que o tratamento
solicitado
é imprescindível. Assevera também que a demanda é caracterizada como eletiva.

Sustenta
que o interesse de agir é ausente, porquanto não houve requerimento administrativo prévio para a demanda.

Assegura que o tratamento solicitado não está registrado no
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (SIGTAP)
, de forma que não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Ainda,
não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 106).

Destaca que não foi demonstrada a incapacidade econômico-financeira para custear o tratamento. Além disso, que o tratamento
deve
seguir a descrição técnica, não sendo exigida uma marca comercial específica, conforme o Enunciado nº 28 da VI Jornada de Direito de Saúde do CNJ.

Afirma que é preciso
renovar periodicamente os documentos médicos, para que informem a necessidade contínua do tratamento, conforme o Enunciado nº 2 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ.

Pugna, caso haja
determinação de bloqueio de verba,
que
esta deve ser feita de forma gradual e com devida prestação de contas
. Acentua também
que não é possível o cumprimento da decisão no prazo fixado,
já que
seria imprescindível a realização de procedimento licitatório
.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
22182917
)

Recurso de Agravo Interno interposto por
H.
S.
S.
T.

(Id.
225523169
).

Contrarrazões de
H.
S.
S.
T.

(Id.
232864673
)

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
ao Agravo Interno (Id.
Contrarrazões
).

A Procuradoria – Geral de Justiça opina pelo provimento do Agravo Interno e pelo não provimento do Agravo de Instrumento (Id.
246474660
)

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Conforme exposto,
H.
S.
S.
T.
,
com
5 (cinco) anos de idade, por ser acometida de
transtorno do espectro autista
(CID 10 F84)
, requereu a disponibilização de sessões de
equoterapia
,
fonoterapia
,
terapia ocupacional
,
psicomotricidade
e de

psicoterapia

pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
], conforme prescrição médica.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, assegura ao adolescente prioridade absoluta no tratamento à saúde: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227,
caput
).

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT informa que não verificar urgência na demanda (
Processo Judicial Eletrônico n°
1013476-62.2024.8.11.0003
,
Primeira Instância, Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, Id.
158000461
). Apesar disso

laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do
tratamento,
que se revela único capaz de controlar os sintomas severos decorrentes do
Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84)
(Primeira Instância, Id.
157862073
):

Laudo Médico

[...]
Paciente com desordem do espectro autista com várias desordens somatossensoriais com apraxia corporal, posturas inadequadas restrito contato social. Possui prejuízo da linguagem executiva, não verbal e perceptiva. Seletividade alimentar, algumas estereotipas, contato visual não sustentado. Rigidez comportamental e por vezes disruptivas
[...
]
não
há terapias substitutivas. O fato de postergar as
terapias onera paciente grave dano pois não irá melhorar
(Primeira Instância, Id.
157862073
)

Laudo Médico

Adendo ao relatório 14/05/2024

[...] Paciente é portadora de transtorno do espectro autista com atual nível 2 de suporte

Apresenta comportamentos fixos repetitivos, sem interação adequada, sem possibilidade completar uma conversa com sentido e continuidade e semântica

O tratamento é feito com equipe multidisciplinar onde cada terapia atual em modulação e estimulação de interação., comunicação coordenação motora e principalmente autonomia [...] Devido ao fato de que o cérebro tem a neuroplasticidade em seu pico máximo é que há urgência em se ter acesso imediato e continuado das terapias pois sem ter esse tratamento não irá melhorar em linguagem, interação, autocuidados e autonomia futura [...]
(Id.
225523172
)

Como visto
, restou expressamente consignado que
tratamento contínuo e precoce é necessário para que a paciente tenha mais autonomia, melhores habilidades de comunicação e uma interação social mais adequada. A falta desse apoio
neste momento
compromete essas áreas de desenvolvimento, com consequências duradouras e, possivelmente, irreversíveis para sua qualidade de vida futura.

(Primeira Instância, Id.
157862073
)
, de
forma que
a urgência restou configurada.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, conforme ementa transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. TRATAMENTO MÉTODO ABA. PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. PSICOMOTRICIDADE. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do art. 196 da Constituição Federal, promover o pleno exercício do direito à saúde.

2. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de terapias, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(N.U 1009653-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

N
o caso em apreço,
restou amplamente demonstrada a insuficiência de recursos financeiros do paciente, conforme se observa na Declaração de Hipossuficiência anexada aos autos

(Primeira instância, id.
157862071
, fls. 1)
.
Tal comprovação é crucial, visto que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado quando a hipossuficiência do indivíduo é devidamente atestada, sob pena de comprometimento da dignidade humana e do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Ademais, a necessidade inequívoca do tratamento
de

equoterapia
,
fonoterapia
,
terapia ocupacional
,
psicomotricidade
e de

psicoterapia

pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analises
– Análise do Comportamento Aplicada
]
,
é corroborada por laudos médicos especializados, que atestam
que n
ão existem alternativas que possam substituir o tratamento indicado
,
o que torna urgente o acesso às terapias multidisciplinares
Trata-se, pois, de uma situação que não admite espera, sob pena de expor a criança a um sofrimento desumano e injustificado, contrariando o que preceitua os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, que garantem o direito à saúde e asseguram às crianças absoluta prioridade na assistência estatal.

Diante disso, é imperioso que o Poder Público assuma a responsabilidade de fornecer o
s tratamentos
prescrito
s
. O princípio da dignidade da pessoa humana, somado à obrigação do Estado de reduzir o risco de doenças e assegurar a saúde de seus cidadãos, impõe a necessidade de atendimento imediato à demanda apresentada. Tal situação é reforçada pela responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme pacificado pelo STF:

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema nº 793), tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relativas à saúde, ficou estabelecido que, com base nos princípios de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes, devendo, se necessário, haver o ressarcimento àquele ente que suportou o ônus financeiro.

No caso, o tratamento de
fonoterapia
e
terapia ocupacional
é fornecido pelo Município de Rondonópolis, conforme Ofício do Centro de Reabilitação CER II
Nilmo
Junior (Primeira Instância, Id.
157862076)
de foram que não é possível direcionar a obrigação de assistência à saúde em relação a essas terapias ao Estado de Mato Grosso
.

Por outro lado, no que se refere à disponibilização
de
equoterapia
,
psicomotricidade
e de

psicoterapia

pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]

verifica-se dos orçamentos acostados aos autos que se
tratam
de terapias de alto custo. (Primeira Instância, Id.
157862077
)
.

Portanto o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde em relação às terapias multidisciplinares (
equoterapia
,
psicomotricidade
e de

psicoterapia

pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]
) deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

O conceito de hierarquização visa distribuir os serviços de saúde entre as esferas de governo de forma a otimizar a alocação de recursos e responsabilidades, com os serviços de maior complexidade sendo responsabilidade prioritária dos
e
stados e da União. Essa abordagem assegura que os municípios, com recursos mais limitados, não sejam sobrecarregados com obrigações desproporcionais.

As terapias prescritas para a
criança
, como a
equoterapia
,
psicomotricidade
e de

psicoterapia

pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]
, são caracterizadas como serviços de
alta complexidade
. O financiamento e a coordenação desses tratamentos geralmente exigem recursos e infraestrutura especializados, que se encontram predominantemente sob a competência dos
e
stados.

Os municípios, de forma geral, enfrentam limitações orçamentárias que tornam a prestação de serviços de alta complexidade financeiramente inviável sem comprometer outros serviços essenciais. A obrigação imposta ao Estado permite a redistribuição de recursos de forma mais equilibrada e sustentável.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO EM PARTE,
ao recurso tão somente para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de prestação de assistência à saúde em relação a disponibilização de
fonoterapia
e
terapia ocupacional.

Em
consequência
, declaro prejudicado o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024